Tribunal: CARF
Processo: 10715.729957/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.729957/2012-81
RESOLUÇÃO
3002-000.513 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
NCX CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para sobrestar o presente feito na origem até o
trânsito em julgado do Tema no 1.293 pelo STJ.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves(substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe
de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.513 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729957/2012-81
2
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-
108.508 - 14a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o
Auto De Infração lavrado para cobrança de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de multa por
descumprimento de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga pelo transportador
ou agente de carga.

Segundo a fiscalização, a autuação se deu em razão do registro intempestivo no
sistema Siscomex-Mantra das informações relativas aos conhecimentos de transporte neles
listados. O relato segue pormenorizado nas fls.4 e seguintes do Auto de Infração:

Dos fatos narrados, e regularmente cientificada do lançamento, a ora Recorrente
apresentou Impugnação alegando basicamente sua ilegitimidade passiva.

Em sede de julgamento, os membros da 14a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade
de votos no Acórdão no 06-64.595, julgaram improcedente a Impugnação da ora Recorrente, por
entender não proceder o argumento de nulidade do auto de infração por ilegitimidade passiva, e,
no mérito, por entender que as informações relativas à carga acobertada não foram prestadas
pela Impugnante no prazo da legislação aduaneira, restando, portanto, caracterizada a infração
prevista na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966. O acórdão foi assim
ementado:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.513 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729957/2012-81
3

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AGENTE DE CARGA. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga, por ser o representante do transportador
estrangeiro no país, responde pelas penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação aduaneira, em razão de
expressa determinação legal.
MULTA POR PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa da alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, ao transportador internacional ou
agente de carga por deixar de prestar informação sobre veículo
ou carga nele transportada na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a empresa contribuinte apresentou o Recurso Voluntário que ora se
analisa, alegando, em síntese: i) sua ilegitimidade passiva; ii) que a autuação se funda em
obrigação impossível de ser cumprida tecnicamente à época dos fatos, contrariando o princípio da
legalidade; iii) o reconhecimento expresso da inviabilidade sistêmica pelo próprio Fisco (no
processo no 10715.728626/2013-12) confirma a nulidade da autuação; iv) a retroatividade
benéfica já que a IN RFB no 1479/2014 modificou o art. 8o da IN SRF no 102/1994 e expressamente
excluiu a responsabilidade do agente desconsolidador, v) o Cerceamento de seu direito de defesa
tendo em vista que o pedido de produção de prova foi indevidamente desconsiderado, apesar de
amparo legal nos incisos “b” e “c” do §4o do art. 16 da Lei 9.784/1999 (documentos
supervenientes e contraprova); e vi) a prescrição intercorrente, já que entre a lavratura do auto
(2012) e o julgamento (2019), houve inércia processual por mais de 6 anos e meio.
Ao julgar o Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte, os membros da 2a
Turma Extraordinária da 3a Seção de julgamentos deste Conselho julgaram em conhecer do
Recurso Voluntário e em acolher as preliminares suscitadas e, no mérito, por unanimidade de
votos, acordaram em dar provimento parcial, com retorno dos autos à DRJ, a fim que fosse
proferida nova decisão. Todavia, verificou-se, contudo, que o acórdão proferido não se referia ao
processo posto em pauta, bem como a matéria discutida era completamente diferente, razão pela
qual a então Conselheira Relatora interpôs embargos inominados para anular o acórdão eivado de
erro.
Diante de tal cenário, cabe a este Colegiado apreciar o presente recurso.
É o relatório.

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.513 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729957/2012-81
4
VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Preliminar de Prescrição Intercorrente
O objeto da presente controvérsia diz respeito à multa aduaneira sendo, portanto,
preliminar obrigatória de mérito a análise de eventual ocorrência do fenômeno processual
conhecido como “prescrição intercorrente”.
A matéria foi recentemente julgada pela 1a seção do STJ, ocasião em que o
colegiado fixou a seguinte tese – Tema 1293:
"1. Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o,
da lei 9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo
de apuração de infrações aduaneiras de natureza não tributária
por mais de três anos;

2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo, não
tributário, se a norma infringida visa primordialmente ao
controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação;

3. Não incidirá artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a
obrigação descumprido, conquanto inserida em ambiente
aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação
ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado."

Ora, pela leitura da passagem transcrita, conclui-se que a Corte entendeu ser
aplicável a prescrição intercorrente também às multas aduaneiras, mesmo que a apuração siga
procedimento tributário.

Nos termos da Lei no 9.873/1999, incide a prescrição intercorrente no
procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou
despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
A contagem desse prazo trienal somente deve ser interrompida pela prática de ato inequívoco que
importe a apuração do fato, não bastando movimentação processual constituída de meros
despachos de encaminhamentos.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.513 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729957/2012-81
5
Portanto, foi reconhecida, em relação à multa aduaneira de natureza não tributária,
a ilegalidade de afastar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, aos processos paralisados
há mais de três anos, pendentes de julgamento ou despacho.

Importante destacar que, a definição do termo inicial da contagem dos três anos
para consumação da prescrição intercorrente, a partir da expiração do prazo de 360 dias ou não,
foi objeto dos embargos de declaração opostos pela União, nos REsp 2147578/SP e 2147583/SP, o
qual aguarda julgamento.

No presente caso, como a questão de mérito versa justamente sobre ponto ainda a
ser fixado pelo STJ (qual seja, o marco temporal da prescrição intercorrente, se seria de 360 dias +
3 anos, ou apenas de 3 anos), prejudicada, está, a análise.

O Recurso Voluntário foi proposto em 2020, restando pendente de julgamento.
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a
julgamento segundo a sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será
obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda
não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma.

Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no
caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do
recurso
puder
ser
concluído
independentemente
de
manifestação quanto ao tema afetado.

Assim, considerando que a decisão do RESP no 2147578 – SP foi publicada em
27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário o sobrestamento deste processo,
nos termos do art. 100, do RICARF.
Neste contexto, considerando o lapso temporal entre a apresentação da
impugnação pelo Recorrente, até o seu julgamento, assim como o presente julgamento em
08/2025, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em julgado do
Tema no 1.293 pelo STJ.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.513 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.729957/2012-81
6
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 124
DF CARF MF
Original